Tribunal: TJSP
Processo: 1025852-88.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA MÃO DIREITA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.
Sentença de procedência mantida em sede de reexame

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA MÃO DIREITA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.
Sentença de procedência mantida em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1025852-88.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida ROSE MARA BARROSO DOS
SANTOS OLIVEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a sentença em sede
de reexame necessário, com observações. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1025852-88.2016.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 2/6
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1025852-88.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: ROSE MARA BARROSO DOS SANTOS OLIVEIRA
VOTO No 14754
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÕES
NA
MÃO
DIREITA

LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA
CAPACIDADE LABORATIVA MAIOR ESFORÇO
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO

AUXÍLIO-
ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA
ADEQUAÇÃO DO JULGADO
COM
RELAÇÃO
À
FIXAÇÃO DOS JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA SENTENÇA MANTIDA.
Sentença de procedência mantida em sede de reexame
necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Rose Mara
Barroso dos Santos Oliveira, auxiliar de limpeza, 49 anos, em face do INSS
Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua
capacidade laborativa em decorrência de acidente típico no seu trabalho, que lhe
causou lesões na mão direita. Postula a concessão de benefício acidentário.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 64/67),
sobre a qual se manifestou o autor às fls. 71/79.
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação (fls. 87/88).
A sentença de fls. 215/219 julgou procedente o pedido,
condenando a autarquia a pagar à parte autora o benefício de auxílio-acidente, além
do respectivo abono anual, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
com juros de mora e atualização monetária e determinou a remessa necessária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1025852-88.2016.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 3/6
Não houve interposição de recursos voluntários
(certidão a fls. 225).
É o relatório.
A sentença deve ser mantida em sede de reexame
necessário, com observações.
O benefício acidentário é destinado ao obreiro que, no
decorrer do seu labor, seja acometido por moléstia ou acidente típico que o
incapacite de forma total, seja parcial ou temporária, ou temporária e
definitivamente. Vale destacar que o dispêndio de maior esforço para executar suas
funções habituais caracteriza requisito de concessão da benesse. Não comprovadas
tais hipóteses torna-se incabível a concessão de qualquer amparo infortunístico.
O laudo pericial elaborado de forma cabal pelo expert
do Juízo de primeiro grau é minucioso e apto para atestar o grau da moléstia, uma
vez que realizou exames físicos para avaliar a condição da obreira de acordo com as
necessidades de seu labor. Portanto, não se vislumbra hipótese que enseje a
realização de nova perícia médica.
Na hipótese dos autos, o nexo causal foi devidamente
estabelecido com a emissão da CAT comprovado por documentos e pela perícia
médica acostados pela autarquia (fls. 130 e 138). A perícia médica realizada pelo
Juízo “a quo” foi realizada com um intervalo de sete anos do acidente típico, o lapso
temporal foi suficiente para que a obreira se recuperasse da moléstia incapacitante,
no entanto o recente laudo médico atestou a incapacidade da obreira no mesmo
sentido da perícia realizada pela autarquia, o que demonstra a permanência da
incapacidade laborativa.
Assim afirmou o perito:
“Avaliado o punho direito da autora, encontramos
leves
alterações
clinico funcionais na região,
alterações estas que não impedem que trabalhe, mas
geram permanente maior esforço, já que realiza
atividades de limpeza, onde usa vassouras, baldes
mops, panos, dentre outros objetos” (fls. 66)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1025852-88.2016.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 4/6
“Incapacidade parcial e permanente decorrente de
acidente de trabalho, por necessidade de permanente
maior esforço” (fls. 67).
Deste modo, restou comprovado pelo laudo médico
realizado que a autora sofreu redução em sua capacidade laborativa, o que acarretará
em dispêndio de maior esforço físico para a execução de suas atividades habituais.
O dispêndio de maior esforço para a realização do
trabalho é passível de indenização, nos termos da Legislação e consoante a presente
orientação jurisprudencial. Assim, não há como se negar o direito à indenização,
pois presentes a incapacidade parcial e permanente, assim como o respectivo nexo
causal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) n.o 1.109.591/SC, que é devido o
auxílio-acidente, ainda que a lesão seja mínima, porque a extensão do dano não está
inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido benefício.
Como bem ressaltou o Ministro CELSO LIMONGI,
no mencionado recurso:
“(...) e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido,
a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral,
por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço,
extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em
todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a
indenização. (...) Diante de tudo isso e, ainda,
considerando a natureza das normas previdenciárias a
impor uma interpretação pro misero, não vejo alternativa
que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-
acidente também aos casos de lesão mínima”.
Nesse contexto, pelo que se dessume do conjunto
probatório, o comprometimento físico sequelar diagnosticado nestes autos atinge de
forma parcial e permanente a funcionalidade do segmento afetado, acarretando ao
segurado o dispêndio de maior esforço para o exercício da função habitualmente
praticada, o que, aliado ao reconhecimento do nexo de causalidade, autoriza a
concessão do benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1025852-88.2016.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 5/6
devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ou seja, 31 de
outubro de 2012 (fls. 147), conforme estatui o artigo 86, §2o, da Lei 8.213/91, com
o respectivo abono anual (artigo 40 da mesma lei).
Observo que o benefício concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Os valores em atraso, decorrentes do benefício
deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, afastada a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força da
declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos
14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25.03.2015. Anoto, quanto a
este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo
os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores,
quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20.09.2017,
publicado em 25.09.2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
A conta, a ser elaborada, deverá seguir a forma da Lei
no 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1025852-88.2016.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 6/6
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Verifico, ainda, que não há que se falar em prescrição
quinquenal, pois entre a data do ajuizamento da ação (10.06.2016) e o termo inicial
do benefício (09.12.2011) não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, nos exatos
termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do atual Código de Processo Civil, observando-
se a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, mantenho a sentença de procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator